Tribunal: STF
Processo: Inq 141
Classe: Inq
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-06-22
Data de publicação: 1983-06-22

Ementa:
DEPUTADO FEDERAL. PROCESSO INSTAURADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA ANTES DA
DIPLOMAÇÃO. EXCEÇÃO DE INCOMPETENCIA ACOLHIDA E REMESSA DOS AUTOS AO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELO
PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA.
LESÕES CORPORAIS RECIPROCAS. AÇÃO PENAL INSTAURADA NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA CONTRA OS DOIS ACUSADOS. ELEIÇÃO, DIPLOMAÇÃO E POSSE DE UM
DELES NO MANDATO DE DEPUTADO FEDERAL, DURANTE A TRAMITAÇÃO DO
PROCESSO. EXCEÇÃO DE INCOMPETENCIA ACOLHIDA E REMESSA DOS AUTOS AO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RETORNO DA AÇÃO PENAL A CONDIÇÃO ANTERIOR
DE MERO INQUERITO, POR EFEITO DA NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS
DECISORIOS. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELO DR. PROCURADOR-
GERAL DA REPUBLICA COMPREENDENDO OS DOIS ACUSADOS. INCINDIBILIDADE
QUE SE IMPÕE EM RAZÃO DOS PRINCÍPIOS DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO
PENAL E DA CONEXAO, UMA VEZ QUE O ARQUIVAMENTO NÃO SE FUNDA EM
MOTIVOS DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE PESSOAL VINCULADO SOMENTE A UM DOS
ACUSADOS. DETERMINOU-SE O ARQUIVAMENTO, NOS TERMOS DO ART-28,
SEGUNDA PARTE, DO CPP.